Tribunal: STF
Processo: Rcl 68953
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS ADIs 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E À ADC 42. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. O AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL DE 2012 AO CASO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A NOVA LEGISLAÇÃO NÃO PODERIA ALCANÇAR FATOS PRETÉRITOS, RESULTA NO ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DE NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL POR ESTA CORTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de agravo regimental (e-doc. 44) interposto pelo ESPÓLIO DE MARINA DA COSTA CARVALHO E OUTROS em face de decisão monocrática (e-doc. 39) por mim proferida que negou seguimento à reclamação nos seguintes termos:



    “DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo ESPÓLIO DE MARINA DA COSTA CARVALHO e outros em face de acórdão (e-doc. 25) proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação Civil Pública nº 0003992-28.2013.8.26.0417, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42.



    2. Conforme se extrai dos documentos que instruem a presente ação, o Ministério Público do Estado de São Paulo ingressou com ação civil pública (e-doc. 09, p. 43-88) visando à condenação das reclamantes, dentre outros pontos, à reparação de áreas de proteção permanente e de reserva legal. 



    3. A sentença (e-doc. 17, p. 40-54) foi pela procedência dos pedidos, com condenação das reclamantes ao cumprimento das seguintes obrigações:



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, resolvendo o mérito com espeque no disposto pelo art. 487, inciso I, do CPC, para condenar os requeridos MARINA DA COSTA CARVALHO, FERNANDO DE ANDRADE REIS, CECÍLIA REIS DE AZEVEDO, EDUARDO CASTRO DE AZEVEDO, RICARDODE ANDRADE REIS e TERESA CRISTINA MAUGER ao cumprimento imediato as obrigações consistentes em: 



    i) abster-se de ocupar, explorar ou intervir de qualquer forma nas áreas de preservação permanente e de proteção ambiental do imóvel descrito no item I da petição inicial; 



    ii) instituir, medir descrever, demarcar e averbar à margem da inscrição da matrícula do imóvel e inscrita no Cadastro Ambiental Rural -CAR, quando este for implantado, a reserva florestal de no mínimo 20% (vinte por cento) da área total do referido imóvel; 



    iii) impedir que terceiro ocupe, explore ou intervenha de qualquer forma nas áreas de preservação permanente e de reserva legal contidas no imóvel descrito; 



    iv) abster-se de explorar a área destinada à reserva florestal legal do imóvel rural anteriormente descrito e/ou de nela promover ou permitir que se promovam atividades danosas;



    v) reparar integralmente as áreas de preservação permanente e de proteção ambiental do imóvel mencionado, promovendo: a) a remoção de todas as construções e intervenções descritas na exordial; b) plantio racional e tecnicamente orientado de espécies nativas, observada a biodiversidade local, vedado o uso de espécies exóticas, com acompanhamento e tratos culturais até o estado clímax; 



    vi) recompor a cobertura de vegetação nativa na totalidade da área destinada à reserva legal do aludido imóvel, ou de outro imóvel rural em compensação pautada pelo critério da equivalência territorial, compositiva e funcional, vedado o uso de espécies exóticas. 



    vii) compensar os danos intercorrentes causados pela intervenção nas áreas de preservação permanente e de proteção ambiental, ou seja, desde a ocorrência do dano até a sua efetiva reparação; 



    viii) ao pagamento de indenização a ser fixada em liquidação, correspondente aos danos ambientais que se mostrarem técnica e absolutamente não restauráveis nas áreas de preservação permanente e de proteção ambiental ao Fundo de Defesa dos Interesses Difusos. 



    Confirmo os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida às fls. 159/160, observado o prazo declinado pelo acórdão de fls. 691/698. 



    Condeno os requeridos ao pagamento das custas.



    (e-doc. 17, p. 53-54, grifo nosso)



    4. Os embargos de declaração (e-doc. 17, p. 64-70) opostos em face de tal decisão foram rejeitados (e-doc. 17, p. 71-72). A apelação (e-doc. 17, p. 77-110 e e-doc. 18, p. 1-20) interposta foi parcialmente provida, em acórdão (e-doc. 25) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Os particulares interpuseram o recurso sustentando, em síntese, preliminar de nulidade da r. sentença, por falta de fundamentação e afronta da r. sentença ao decidido pelo E. Tribunal de Justiça que se manifestou em Agravo de' Instrumento acerca da possibilidade do cômputo da área de preservação permanente, no percentual da reserva legal. Mencionam que deve ser aplicado o disposto no artigo 68 da Lei n° 12.651/12 e que o imóvel está cravado no bioma do cerrado, de modo que são dispensados de promover a recomposição, compensação e instituição de reserva legal (fls. 894/947).



    (...)



    O recurso comporta parcial provimento.



    (...)



    Em relação ao artigo 68 do Novo Código de Florestal, assim dispõe:



    Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei. 



    No caso, é inaplicável, pois apesar dos particulares mencionarem em sede de contestação que a supressão de vegetação ocorreu anterior ao ano de 1989, de acordo com os elementos constantes nos autos, não é possível aferir com precisão o sustentado. 



    Neste sentido, os esclarecimentos prestados sobre o Laudo Pericial à fl. 850, em que o perito afirma não ser possível comprovar quando ocorreu a supressão de vegetação na propriedade.



    No tocante à possibilidade de aplicação do novo Código Florestal, especialmente, em relação à compensação de área de preservação permanente no cômputo da área de reserva legal, merece reforma a r. sentença.



    Em que pese os inúmeros argumentos colacionados a sustentar a vedação da aplicação do dispositivo, certo é que a norma ambiental não se apresenta em dissonância com o mandamento constitucional em defesa TIP ao meio ambiente saudável.



    Isso porque a possibilidade prevista no art. 15 da Lei n° 12.651/12 se traduz em compatibilização com outros direitos fundamentais, a permitir a efetivação dos constitucionalmente assegurados tais como a propriedade, a livre iniciativa dentre outros.



    A propósito, cumpre destacar que a possibilidade assegurada no art. 15 da nova legislação ambiental, ao contrário de representar um retrocesso à proteção ambiental, caracteriza-se como medida efetiva à regularização das propriedades rurais, ao compatibilizar as áreas destinadas à proteção ambiental com as áreas produtivas.



    (...)



    No que tange a demarcação e averbação da reserva legal é exigência longeva, prevista no Código Florestal desde 1934, mantida com a edição do Código Florestal de 1965 e continua impositiva com o advento do Novo Código Florestal e não pode deixar de ser aplicada pelo fato da propriedade ser inserida em área de cerrado. 



    A livre iniciativa e a propriedade privada estão subordinadas aos interesses sociais, mormente ao interesse difuso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, cujos preceitos estão amplamente amparados na Constituição Federal.



    Assim, muito embora a legislação ambiental vigente contenha previsão específica acerca do cadastramento da reserva legal florestal em órgão ambiental competente, certo é que esta previsão de cadastramento no âmbito administrativo não exclui a obrigatoriedade da averbação da reserva legal na matrícula do imóvel no competente Registro de Imóveis. 



    Embora para a questão que respeite à pretensão de natureza ambiental o registro no CAR seja suficiente, anoto que a averbação para os fins a que ela se destina não fica suprida.



    (...)



    Deste modo, a falta de averbação no caso de desapropriação poderia levar o Poder Público a pagar por área produtiva de maior extensão, porque não poderia se valer do cadastro administrativo para calcular a área produtiva, descontando uma reserva legal não produtiva que constasse apenas de um cadastro administrativo que não afeta o domínio. 



    Vale dizer que o cadastro no CAR dispensa a averbação no Registro Imobiliário para atender às necessidades de controle das áreas de reserva legal pela Administração Pública, mas não supre os efeitos da averbação para fins diversos, concernentes às suas finalidades próprias relacionadas com a propriedade imóvel. 



    Um desmembramento de matrícula, v.g., onde deva existir uma reserva legal, parece certo, não poderia ser feito se não se conhecesse a base geodésica da reserva, porque, com o desmembramento, a reserva poderia ficar numa ou noutra matrícula, ou até mesmo nas duas. 



    A especialização da área de reserva legal no registro imobiliário também se mostraria necessária para que se conhecesse o real valor do imóvel, considerando a área aproveitável, sendo isso relevante no caso de desapropriação, nos casos de ser pretendida isenção do ITR na forma preconizada na lei, ou em caso de alienação, uma vez que a averbação da reserva legal faz incidir sobre a propriedade imobiliária inscrita uma restrição ao uso do bem.



    São, portanto, diversas as finalidades da averbação e do registro cadastral administrativo da reserva legal. Aquela restringe a propriedade e especializa a reserva legal, enquanto este proporciona o controle da área de reserva pela Administração Pública para finalidades diversas, caso do CAR, para controlar o meio ambiente. 



    É exatamente por tudo isso que não se confunde o cadastro administrativo da área de reserva com a sua inscrição no registro imobiliário, apenas este impõe uma limitação na propriedade e permite se conheça a base imobiliária da reserva no interior do perímetro do imóvel registrado.



    (...)



    Todavia, importante salientar que a averbação da reserva no Registro Imobiliário subordina-se ao princípio da instância. Isso quer dizer que ao proprietário caberá verificar qual a melhor oportunidade para realizá-la, diversamente do cadastro no CAR, que se tornou obrigatório a partir do advento do vigente Código Florestal. 



    Destarte, a inscrição da propriedade no CAR é obrigatória desde já, subordinando-se a averbação no Registro de Imóveis ao princípio da instância.



      Deste modo, a r. sentença comporta pequeno reparo para permitir a compensação da área de preservação permanente na instituição da reserva legal e para que seja efetuada a inscrição da propriedade no CAR, nos termos acima expostos.



    Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.



    (e-doc. 25, grifo nosso) 



    5. Em face de acórdão, foram interpostos recursos especiais (e-doc. 17, p. 76-100 e e-doc. 19, p. 4-38), bem como recurso extraordinário (e-doc. 19, p. 54-85). Os recursos especiais foram inadmitidos, conforme art. 1.030, V, CPC/2015 (e-doc. 19, p. 173-176). Do mesmo modo, o recurso extraordinário foi inadmitido com fulcro no art. 1.030, V, CPC/2015 (e-doc. 19, p. 170-172).



    7. Contra as decisões que inadmitiram o recurso especial e o recurso extraordinário, as reclamantes interpuseram agravos (e-doc. 20, p. 4-31, e e-doc. 20, p. 33-61).



    8. O agravo em recurso especial não foi conhecido pelo STJ em razão da não impugnação específica da decisão agravada (e-doc. 21, p. 4-5). Novo agravo interno foi interposto (e-doc. 21, p. 17-42), o qual não foi provido em acórdão (e-doc. 23, p. 24-25, e e-doc. 24, p. 1-2) a seguir ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016). 2. Agravo interno não provido. 



    ACÓRDÃO 



    Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria (Presidente) e Napoleão Nunes Maia Filho votaram com o Sr. Ministro Relator. 



    Brasília (DF), 05 de novembro de 2019 (Data do Julgamento) 



    MINISTRO BENEDITO GONÇALVES 



    Relator



    (e-doc. 23, p. 24-25, e e-doc. 24, p. 1-2, grifo nosso)



    9. Os Embargos de declaração opostos foram duplamente rejeitados (e-doc. 24, p. 43-47 e p. 78-82).



    10. Para as reclamantes, em que pese o órgão reclamado ter assentado a aplicação do art. 15 da Lei nº 12.651/2012, afastou a incidência do art. 68 da referida norma, embora esta Corte tenha reconhecido “a constitucionalidade do art. 18, §4º e art. 68 do Código Florestal” e, por conseguinte, assentado sua aplicação imediata. (e-doc. 01, p. 5-8):



    O TJSP deu parcial provimento ao recurso de apelação dos Reclamantes, declarando expressamente prequestionada a matéria, ocasião em que admitiu a aplicação do art. 15 da Lei 12.651/2012, mas afastou a incidência de seu art. 68, por suposta impossibilidade de aferição da data da supressão da vegetação; o que representou negativa de vigência ao §1º de tal dispositivo - posto que o momento da supressão de vegetação fora expressamente constatado em perícia, e ainda, determinou a imposição de obrigatoriedade de averbação de reserva legal junto à matrícula do imóvel, mesmo diante de sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), contrariando o disposto no art. 18, §4º da Lei 12.651/12.



    (...)



    Dessa forma, a recusa de aplicação do novo Código Florestal à espécie por si só enseja a procedência da presente reclamação, já que não observada a autoridade dessa E. Corte. 



    (...)



    Data vênia, as instâncias ordinárias e o E. STJ fazem verdadeiro imbróglio ao afastar a aplicação do art. 68. Em síntese, afirmam que os dispositivos do Novo Código não podem ser aplicados a fatos pretéritos quando, na verdade, o art. 68 tem por objetivo, justamente, afastar a obrigação de reflorestar àquele que seguiu a lei do tempo do desmate!



    (e-doc. 01, p. 5, 11 e 12, grifo nosso) 



    11. Consideram, portanto, que houve desrespeito ao assentado nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42, vez que, apesar de ter sido reconhecida a constitucionalidade do art. 68 da Lei nº 12.651/12, foi negada sua aplicação ao caso em comento.



    12. Em virtude disso, requerem liminarmente que “sejam suspensos os efeitos das decisões proferidas pelo E. TJ/SP nos autos da Ação Civil Pública nº 0003992-28.2013.8.26.0417 (569/13), até o julgamento da presente Reclamação, devendo ser expedida ordem nesse sentido àquele juízo, de modo a evitar dano irreparável aos Reclamantes” (e-doc. 01, p. 18). 



    13. No mérito, rogam pela procedência da reclamação “a fim de determinar a cassação da decisão proferida pelo E. TJ/SP, no sentido de se amoldar, de forma escorreita, a conclusão do presente caso ao quanto decidido por esta E. Suprema Corte no julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC 42” (e-doc. 01, p. 18).



    14. Em despacho (e-doc. 28), determinei que o órgão reclamado prestasse informações sobre o caso. Assim, a 3ª Vara da Comarca da Paraguaçu Paulista (e-doc. 31) apresentou síntese da tramitação processual, e o TJSP, por meio do Ofício GAB nº 04/2024 (e-doc. 32), prestou as seguintes informações:



    A análise da aplicação do art. 68 do Novo Código Florestal foi objeto do recurso de apelação, julgado por esta 1 ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente em 21/10/2017, em que se entendeu inaplicável o referido artigo ao caso dos autos, pois nos esclarecimentos ao laudo pericial à fl. 850, o I. Perito judicial atestou a impossibilidade de se constatar a data da ocorrência da supressão de vegetação na propriedade. 



    (...)



    Ademais, sobre a questão da aplicação do art. 68 do Novo Código Florestal, os particulares interpuseram Recurso Especial e Recurso Extraordinário que foram inadmitidos e Recursos de Agravo em Recurso Especial e Extraordinário que estão pendentes de julgamento. Sendo assim, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, ou seja, os particulares, para preservação de seu direito, devem se valer de recurso específico previsto na legislação de regência.



    (...)



    Destarte, o julgado não violou o decido por este E. Supremo Tribunal Federal e o disposto no Código Florestal, mas apenas elucidou que o controle do meio ambiente depende dos efeitos registrais decorrentes da averbação prevista em lei, não bastando, para tanto, o cadastramento da área no CAR, que a ninguém obriga e serve apenas para que se conheça a base imobiliária da reserva legal, sem qualquer outro efeito. 



    Dessa forma, o registro, no caso a averbação da reserva legal, é o único ato revestido constitucional e legalmente da função de assegurar a publicidade, a impor a restrição sobre o domínio, de sorte a vincular terceiros. 



    (e-doc. 32, grifo nosso)



    15. Em nova petição (e-doc. 36), os reclamantes reiteram que estão “dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração da reserva legal”, pois “conforme Perícia Judicial realizada em 21.09.2015 no imóvel em discussão (que se situa no bioma cerrado), em resposta ao Quesito 28, o Perito Judicial afirmou que “[desde janeiro de 1986] não houve registros de supressão da vegetação nativa naquelas áreas motivos desses autos” (e-doc. 36, p. 1)



    16. Assim, acrescentam que:



    Foi reconhecido, inclusive pelo próprio v. acórdão, que o imóvel dos Reclamantes encontra-se encravado no bioma cerrado, e que em detrimento de ser impossível determinar com exatidão quando ocorreram os procedimentos de desmate, estes ocorreram com certeza antes de 1.989, já que o LAUDO PERICIAL aponta que inexiste supressão vegetal desde 1.984, e que, como reconhecido, inclusive por esse E. Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de recompor a cobertura decorre da LF n. 7.803/89 de 18-7-1989, ao acrescentar o § 2º ao art. 16 do Código Florestal, totalmente ABSURDO entendimento espelhado de não aplicação do disposto no artigo 68 da Lei 12.651/2012 ao caso



    (e-doc. 36, grifo nosso)



    Eis o Relatório. Decido.



    17. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 161, parágrafo único, RISTF).



    18. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    19. As Reclamantes sustentam que o acórdão reclamado (e-doc. 25), ao afastar aplicação do art. 68 do Código Florestal de 2012 ao caso, teria violado o assentado nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, julgadas conjuntamente, conforme ementa a seguir:



    (...)



    20. Como se vê, nos referidos processos, esta Corte analisou diversos dispositivos da Lei nº 12.651/2012 (“Novo” Código Florestal), assentando, em sua maioria, a constitucionalidade, mas, em outros casos, a inconstitucionalidade, conforme destacado na ementa.



    21. No caso em comento, as Reclamantes alegam que o acórdão reclamado (e-doc. 25), oriundo do Tribunal de Justiça de São Paulo negou vigência ao art. 68 do “Novo Código Florestal”.



    22. Quando do julgamento dos paradigmas invocados, esta Corte concluiu pela constitucionalidade do art. 68 do “Novo Código Florestal”, admitindo a possibilidade jurídica de se dispensar os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada a se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal.



    23. Em análise do acórdão reclamado (e-doc. 25), verifica-se que o art. 68 do Código Florestal foi afastado porque o TJSP considerou que:



    “a demarcação e averbação da reserva legal é exigência longeva, prevista no Código Florestal desde 1934, mantida com a edição do Código Florestal de 1965 e continua impositiva com o advento do Novo Código Florestal e não pode deixar de ser aplicada pelo fato da propriedade ser inserida em área de cerrado” (e-doc. 25, p. 10);



    Assim, “apesar dos particulares mencionarem em sede de contestação que a supressão de vegetação ocorreu anterior ao ano de 1989, de acordo com os elementos constantes nos autos, não é possível aferir com precisão o sustentado”, o TJSP pontuou, ainda, que há “esclarecimentos prestados sobre o Laudo Pericial à fl. 850, em que o perito afirma não ser possível comprovar quando ocorreu a supressão de vegetação na propriedade” (e-doc. 25, p. 7, grifo nosso)



    24. No ARE 1.287.076, restou elucidado que, quando do julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, esta Corte concluiu pela aplicação imediata do Novo Código Florestal sob pena de se recursar a eficácia vinculante das decisões proferidas pelo STF em referidas ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    25. Contudo, do acórdão reclamado extrai-se que não foi negada aplicação imediata do art. 68 da Lei nº 12.651/2012. O TJSP tão somente considerou que não havia elementos suficientes para realizar a subsunção do fato à norma. Isto é, não restou comprovado que, mesmo que realizadas antes de 1989, as supressões estavam de acordo com a legislação vigente à época (seja a norma de 1934 ou a 1965).



    26. Entendimento diverso do alcançado pelo órgão reclamado exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de reclamação e demonstra a ausência de aderência estrita entre o acórdão reclamado (e-doc. 25) e os paradigmas invocados. 



    27. No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.DIREITO AMBIENTAL. ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4901/DF, NA ADI 4902/DF, NA ADI 4903/DF E NA ADC 42/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Para divergir do acórdão reclamado seria necessário verificar se, de fato, o desmatamento do imóvel em questão teria ocorrido nos termos da legislação anterior, o que atrairia a incidência do art. 68 do Código Florestal. II - Dissentir das razões adotadas pela Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. III - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo regimental desprovido. (Rcl 64176 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 11.03.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13.03.2024 PUBLIC 14.03.2024, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADIS 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e ADC 42. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42, declarou a constitucionalidade do art. 68 da Lei n. 12.651/2012, segundo o qual “os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei”. 2. Tendo o órgão reclamado dirimido a controvérsia a partir de elementos fáticos, sem declaração de inconstitucionalidade do art. 68 do Código Florestal, não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e os paradigmas. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 60732 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03.07.2024, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 e ADC 42. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE TRATA DA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 68 DA LEI 12.651/2012. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 58557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02.10.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09.10.2023 PUBLIC 10.10.2023, grifo nosso)



    DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESERVA LEGAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECOMPOSIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO AFASTA APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem não diverge da jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. Reconhecida, pelo Tribunal a quo, possibilidade da aplicação retroativa do art. 68 da Lei nº 12.651/2012, à negativa de concessão do benefício nele previsto, ante a ausência de comprovação de requisito exigível para o gozo da benesse, não importa violação de preceito da Constituição da República. Inexistente, na espécie, o alegado afastamento do Novo Código Florestal. 2. Compreensão diversa acerca do atendimento dos requisitos do art. 68 da Lei nº 12.651/2012, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (ARE 1329106 AgR-segundo, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04.04.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 05.04.2022 PUBLIC 06.04.2022, grifo nosso)



    DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 E DA ADC 42. ATO RECLAMADO QUE NÃO AFASTA APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. 1. Reclamação proposta em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, ação rescisória ajuizada sob alegação de violação ao art. 68 do Código Florestal. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42) e de 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. Na ocasião, houve a declaração de constitucionalidade do art. 68 do Código Florestal. 3. No caso em exame, foi reconhecida, na decisão reclamada, a aplicação retroativa do referido dispositivo, mas o benefício nele previsto foi negado por não ter sido preenchido requisito básico, qual seja, ‘a supressão lícita à luz da legislação vigente à época’. Nesse cenário, o órgão reclamado decidiu a questão dentro das balizas do paradigma. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 47497 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.11.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 30.11.2021 PUBLIC 01.12.2021, grifo nosso)



    RECLAMAÇÃO. ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO LEGAL ÀS ÁREAS DE CERRADO. LIMITES. ADI 4901, 4902, 4903, 49378 E ADC 42. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os acórdãos paradigmas não trataram especificamente da questão a envolver o momento em que o cerrado passou a ser protegido, tampouco analisaram a possibilidade de supressão dessa vegetação à luz da legislação anterior. Conforme bem sintetizado pelo Ministro Roberto Barroso, a matéria objeto de análise no julgamento da ADC 42 e das ADI 4901, 4902, 4903 e 4937 foi “a constitucionalidade de dispositivos da